Tribunal: TJDFT
Processo: 0755610-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE OBJETOS PERFUROCORTANTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RECORRENTE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e homologou inquérito disciplinar instaurado para apurar posse de instrumentos perfurocortantes por interno em unidade prisional.
2. O juízo de origem fixou como marco para concessão de novos benefícios a data da intercorrência e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
3. O recorrente sustenta ausência de provas da falta grave e requer sua absolvição
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para manter o reconhecimento da falta grave atribuída ao recorrente, consistente na posse de objetos perfurocortantes dentro do estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O inquérito disciplinar apurou que o recorrente foi flagrado na posse de ferros, tesoura e agulhas, conduta tipificada como falta grave pelo art. 50, III, da Lei de Execução Penal.
6. A materialidade e autoria foram comprovadas por declarações do policial penal responsável pela apreensão, dotadas de presunção de veracidade, corroboradas por demais elementos probatórios.
7. Não há demonstração de irregularidades no procedimento administrativo nem indícios de má-fé dos agentes, estando assegurados contraditório e ampla defesa. Na espécie, precedentes do TJDFT e STJ confirmam a suficiência das provas produzidas no inquérito disciplinar para caracterização da falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A posse de objetos perfurocortantes em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave. 2. Declarações de policiais penais, corroboradas por outros elementos, são aptas a comprovar materialidade e autoria da falta grave."
Dispositivos relevantes citados: art. 50, III, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:
HC n. 476.948/DF, STJ, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019.
AgRg no HC n. 475.585/DF, STJ, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22/11/2019.
Acórdão 1723598, TJDFT, 2a Turma Criminal, julgado em 29/6/2023.
Acórdão 1949206, TJDFT, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.